Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-09.2010.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001303-09.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE - CPF: 066.283.621-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DECRETO-LEI 167/67 - PLANO ECONÔMICO COLLOR I – PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 177 DO CC/16 E ART. 205 DO CC/02 – LESÃO (DATA DO PAGAMENTO) – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A UMA DAS CÉDULAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – FOMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – CAPITALIZAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO PAGAMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No julgamento REsp 1361730/RS, analisado em sede de recurso repetitivo, ficou assentado que é de 20 (vinte) anos a pretensão de repetição de indébito, fincada em contrato de cédula de crédito rural, firmada sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de (03) três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do artigo 2.028, computada da data da efetiva lesão, assim considerada a data do pagamento.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando, além de não restar demonstrada a hipossuficiência da parte, a emissão das cédulas rurais for destinada à liberação de crédito, utilizado para incremento de atividade agrícola, de forma a não evidenciar o seu destinatário final.

É perfeitamente possível a cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a incidência do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial.

Na repetição de indébito, a correção monetária incide a partir do desembolso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, ajuizada por
Frederico Wagner Franca Tannure
, para condenar a instituição ré ao pagamento da repetição de indébito, de forma simples, relativa à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, ante o reconhecimento da aplicabilidade do percentual de 41,28%, de acordo com a BTNF (março de 1990 – Plano Collor I), relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 89/00098-6 (pactuada em 31/05/1989), nº 89/00531-7 (pactuada em 08/12/89), nº 89/00403-5 (pactuada em 05/06/90), nº 8900224-5 (pactuada em 09/08/89) e nº 88/00476-7 (pactuada em 27/05/1988), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, bem como para declarar a ilegalidade da capitalização mensal dos juros. A sentença determinou a incidência da correção monetária, pelo IGPM, a partir de cada desembolso, e dos juros moratórios, a contar da citação. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, assim considerado o valor da restituição que for apurado em liquidação e sentença, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco apelante levanta a prejudicial de mérito da prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3º, III, do Código Civil, a contar do efetivo pagamento, mencionando, para tanto, o entendimento fixado no julgamento do REsp nº 1.361.730/RS (Tema 919).

Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e defende a incidência da capitalização mensal de juros.

Assevera a impossibilidade de condenação na repetição de indébito, por falta de comprovação do pagamento.

Insurge-se contra o termo inicial da aplicação da correção monetária, porque o artigo 1º, §2º, da Lei n° 6.899, de 08 de abril de 1981, que determina a aplicação do encargo nos débitos oriundos de decisão judicial deve incidir a partir do ajuizamento da ação.

Ao final, pugna pela inversão do ônus sucumbencial, porque a instituição financeira decaiu em parte mínima da pretensão formulada.

As contrarrazões vieram ao id. 89571466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, o autor

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações da parte apelada, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do apelante, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO)

O banco apelante levanta a prejudicial de mérito da prescrição, asseverando, para tanto, a incidência do prazo prescricional trienal, estabelecido no artigo 206, §3º, III, do Código Civil.

Razão em parte, assiste à instituição financeira.

Com efeito, no julgamento REsp 1361730/RS, analisado em sede de recurso repetitivo, ficou assentado que é de 20 (vinte) anos a pretensão de repetição de indébito fincada em contrato de cédula de crédito rural, firmada sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de (03) três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do artigo 2.028, computada da data da efetiva lesão. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3º, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)

Nesse sentido, propagou-se a jurisprudência da Corte:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO ECONÔMICO. COLLOR I (MARÇO/1990). PRESCRIÇÃO. PRAZO. ART. 177 DO CC/16 E ART. 205 DO CC/02. TERMO INICIAL. LESÃO
. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia
. Precedente. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AgRg no AREsp 775.656/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO ECONÔMICO. COLLOR I (MARÇO/1990). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal. [...]
O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
" (REsp n. 1.361.730/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 10/8/2016, DJe 28/10/2016). 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1678722/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017)

O autor ajuizou esta demanda, objetivando a repetição de indébito, relacionada às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 89/00098-6, vencida em
15/07/1990
; nº 89/00531-7, vencida em
15/06/1990
; nº 89/00403-5, vencida em
15/06/1990
; nº 8900224-5, vencida em
26/07/1996
, e nº 88/00476-7, vencida em
15/06/1992
.

Na hipótese específica dos autos, considerando a inexistência de informações acerca da data do efetivo pagamento de cada contrato, cujas quitações, todavia, restaram reconhecidas pelo banco na peça contestatória (id. 89570963 – Pag. 5 e 7), os ajustes serão considerados como pagos na data de seus vencimentos, a fim de estabelecer o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional.

Nesse cenário, considerando que os pagamentos ocorreram entre os anos de
1990 e 1996
, o prazo aplicável à espécie seria o de 20 anos, à luz do artigo 177 do Código Civil de 1916, diploma vigente à época (prazo ordinário a todas as “ações pessoais”).

Contudo, com o advento do Código Civil atual, o prazo para o ajuizamento desse tipo de demanda foi reduzido para 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, IV, 205 da Lei nº 10.406/2002.

A dúvida acerca de qual prazo a ser observado no caso em apreço é solucionada pelo artigo 2.028 do atual Código Civil - regra de solução de conflitos de direito intertemporal – que assim dispõe:

“Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor,
já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.”

Desse modo, para utilização do prazo vintenário, dois requisitos cumulativos devem ser preenchidos, quais sejam:

A redução, pelo novo código, do prazo prescricional previsto no texto anterior; e que, na data da entrada em vigor do novo Código, já tenha transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na lei revogada.

No caso em apreço, são 05 (cinco) os marcos iniciais da contagem do prazo prescricional a serem considerados:

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 89/00098-6, vencida em
15/07/1990
;

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 89/00531-7, vencida em
15/06/1990
;

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 89/00403-5, vencida em
15/06/1990
;

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 8900224-5, vencida em
26/07/1996;

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 88/00476-7, vencida em
15/06/1992
.

Considerando que os marcos iniciais da contagem do prazo prescricional se deram em 1990, 1992 e 1996, com a quitação das respectivas cédulas, o prazo prescricional do antigo Código (20 anos) não havia atingindo o marco de mais de sua metade, quando da entrada em vigor do atual Código Civil (
11 de janeiro de 2003
), apenas em relação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 8900224-5, vencida e paga em
26/07/1996
, aplicando-se, assim, em relação a esta cédula, o prazo prescricional trienal, estabelecido no artigo 206, § 3º, IV, 205 da Lei nº 10.406/2002.

Nesse contexto, tendo em conta que esta ação foi ajuizada em
20/02/2010
, não há como deixar de reconhecer que a pretensão formulada em relação à referida cédula restou fulminada pela prescrição.

Todavia, com base nos mesmos fundamentos, não prospera a suscitada prescrição da pretensão de repetição de indébito, com relação às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 89/00098-6, nº 89/00531-7, nº 89/00403-5 e nº 88/00476-7.

Pelo exposto, ACOLHO, EM PARTE, a prejudicial de mérito suscitada, para reconhecer a prescrição da pretensão de repetição de indébito, apenas em relação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 8900224-5.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, a instituição financeira sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e defende a incidência da capitalização mensal de juros.

Assevera a impossibilidade de condenação na repetição de indébito, por falta de comprovação do pagamento.

Insurge-se contra o termo inicial da aplicação da correção monetária, porque o artigo 1º, §2º, da Lei n° 6.899, de 08 de abril de 1981, que determina a aplicação do encargo nos débitos oriundos de decisão judicial deve incidir a partir do ajuizamento da ação.

Ao final, pugna pela inversão do ônus sucumbencial, porque a instituição financeira decaiu em parte mínima da pretensão formulada.

Razão assiste ao apelante quando sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A rigor do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Diante do texto expresso da lei, não é difícil perceber que, dentre as teses em jogo, o legislador optou pelo critério finalista do conceito de consumidor.

Por este critério, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

Como bem lembra Cláudia Lima Marques:

“Após 14 anos de discussões, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.”
(Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Logo, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o apelante, na qualidade de grande produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato foi destinado a concessão de empréstimos para custeio de insumos agrícolas.

A esse respeito, arremata a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não expõe, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. A Corte de origem não se pronunciou sobre a modificação do início do prazo prescricional. 4
. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional
. 5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial julgou em conformidade com entendimento desta Corte ao manter a multa moratória contratada, considerando a inadequação dos insurgentes ao conceito de "consumidor final". 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. CONTINÊNCIA DE AÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que ocorre julgamento sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito e reconhecer que existem provas suficientes para a formação do seu convencimento. A revisão do entendimento atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. O CDC não se aplica aos casos em que não estiver configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser flexibilizada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 3. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 4. As inovações recursais trazidas nas razões do regimental não comportam análise, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp 439.263/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014)

No tocante à
capitalização mensal de juros
, é perfeitamente possível sua cobrança, desde que pactuada, tendo em vista que o artigo 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a incidência do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Considerando a inaplicabilidade do CDC no presente caso, consequentemente deve ser mantida a multa moratória contratada. 3.
Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial
. 4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à alegada hipossuficiência e vulnerabilidade dos recorrentes e ausência de pactuação expressa de capitalização de juros demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Nas razões do presente agravo interno, os agravantes não indicaram as premissas fáticas do acórdão recorrido que supostamente permitiriam conclusão jurídica diversa da adotada pelo Tribunal de origem, limitando-se a alegar, genericamente, que não seria necessário o reexame de provas. 6. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incidência da Súmula 83 do STJ. 7. No tocante ao dissídio sobre a inoponibilidade dos encargos moratórios, a ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata compreensão da controvérsia. 8. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico. 9. Quanto às alegações de preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida e de sucumbência mínima, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria eminentemente fática, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 10. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DO NURER DA 2ª SEÇÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. "Esta Corte firmou entendimento de que
o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuado
[...]. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1333977/MT esclareceu-se que, no tocante à fixação do período de capitalização mensal de juros que a "autorização legal está presente desde a concepção do título de crédito rural pela norma específica, que no particular prevalece sobre o art. 4º do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), e não sofreu qualquer influência com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (2.170-36/2001)" (AgRg no REsp 1339209/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015). 2. A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 924.488/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Todavia, com exceção da Cédula Rural Hipotecária de nº 88/00476-7 (id. 89569493), nenhuma outra cédula previu a incidência da capitalização de juros, de modo que a aplicação do encargo está autorizada somente em relação ao referido ajuste.

Relativamente à falta de comprovação do pagamento, não prospera a irresignação recursal, porquanto, como consignado anteriormente, a quitação das cédulas restou confessada pela própria instituição financeira, na peça contestatória.

Também sem razão o apelante quando pretende a aplicação do artigo 1º, §2º, da Lei n° 6.899/81, a fim de fazer incidir a correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, porquanto o valor a ser restituído não se originou de decisão judicial, a exemplo de indenizações, mas sim de disposições contidas em cláusulas contratuais, de modo a fazer incidir a correção monetária, a partir de casa desembolso, como determinado na sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. BTN COMO FATOR DE CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC/1973. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 814.565/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)

Por fim, quando à inversão do ônus sucumbencial, de igual modo, carece de razão a instituição financeira, porquanto não decaiu em parte mínima do pedido, como quer fazer crer.

Todavia, especialmente com a reforma parcial da sentença, verifica-se que ambas as partes sucumbiram em parte de suas pretensões, na medida em que, além dos pedidos refutados pela sentença, foi reconhecida a prescrição da pretensão autoral em relação a uma das 05 (cinco) Cédulas Rurais, além da legalidade da incidência da capitalização de juros, prevista na Cédula Rural Hipotecária de nº 88/00476-7 (id. 89569493), resultando, assim, em sucumbência recíproca.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No caso, considerando que a parte autora de sagrou vitoriosa na maior pretensão principal (repetição de indébito de 4 das 5 cédulas), decaindo apenas em parte dos pedidos acessórios (encargos contratuais), a distribuição do ônus sucumbencial deve ser realizada na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da requerida e de 30%, a cargo da parte autora; permanecendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da restituição, apurado em liquidação de sentença, como determinado na sentença.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reconhecer a prescrição da pretensão formulada, apenas em relação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 8900224-5, para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como para reconhecer a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros prevista na Cédula Rural Hipotecária de nº 88/00476-7 (id. 89569493), mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021